Tribunal: TJSP
Processo: 1018918-79.2023.8.26.0050
Classe: Remessa Necessária Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE OFÍCIO TIRADO CONTRA SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM DE HABEAS CORPUS, COM EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO PELO PRAZO DE 06 MESES, A FIM DE PERMITIR O CULTIVO, NA RESIDÊNCIA E PARA FINS EXCLUSIVAMENTE MEDICINAIS, DE "CANNABIS SATIVA L" – ENTENDIMENTO IRREPROCHÁVEL, NA HIPÓTESE – PACIENTE ACOMETIDO POR MIELOMENINGOCELE, COM MALFORMAÇÕES MÚLTIPLAS, ESTANDO IMPOSSIBILITADO

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE OFÍCIO TIRADO CONTRA SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM DE HABEAS CORPUS, COM EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO PELO PRAZO DE 06 MESES, A FIM DE PERMITIR O CULTIVO, NA RESIDÊNCIA E PARA FINS EXCLUSIVAMENTE MEDICINAIS, DE "CANNABIS SATIVA L" – ENTENDIMENTO IRREPROCHÁVEL, NA HIPÓTESE – PACIENTE ACOMETIDO POR MIELOMENINGOCELE, COM MALFORMAÇÕES MÚLTIPLAS, ESTANDO IMPOSSIBILITADO DE EXERCER ATIVIDADE LABORAL, INCLUSIVE, É BENEFICIÁRIO DO BCP-LAOS – TERAPÊUTICA CONVENCIONAL SEM EFEITOS – EVOLUÇÃO DO QUADRO CLÍNICO, COM SIGNIFICATIVA MELHORA, APÓS O INÍCIO DO TRATAMENTO COM MEDICAMENTOS À BASE DA SUBSTÂNCIA PSICOTRÓPICA – INVIABILIDADE DE IMPORTAÇÃO DO REMÉDIO POR VIAS LEGAIS EM RAZÃO DO ALTO CUSTO, EMBORA TENHA AUTORIZAÇÃO DA ANVISA PARA FAZÊ-LO ATÉ 03/05/2025 – DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA QUE DEVEM SE SOBREPOR A EVENTUAIS ENTRAVES POR PARTE DO ESTADO – PRECEDENTES DESTA E. CORTE BANDEIRANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.